Tribunal: STF
Processo: Rcl 54911
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADC 48. Ato reclamado que determina a análise do feito pela Justiça do Trabalho, existente pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Estrita aderência. Ressalva de entendimento desta Relatora. Aplicação de precedentes da Primeira Turma desta Corte. Princípio da colegialidade. Procedência do pedido.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CDI Barra Produtos - Importação e Exportação Ltda., com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, no art. 988 do Código de Processo Civil no art. 156 do RISTF, contra decisão da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do Processo nº 0101717- 32.2017.5.01.0026, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADC 48. 



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra que figura como ré em reclamação trabalhista, ajuizada por Ricardo Fernandes da Silva. Aduz que o trabalhador pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, uma vez contratado pela empresa para exercer a função de motorista.



    Reporta declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o caso pelo Juízo da 26ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, em decisão que desafiou recurso ordinário, que, a seu turno, foi provido para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho, com comando de retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para processamento e julgamento da ação. Noticia, na sequência, designada audiência de instrução. 



    3. A reclamante alega competir à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, como na hipótese vertente, ausente vínculo de emprego, a teor da Lei nº 11.442/2007 e da decisão proferida por esta Suprema Corte ao julgamento da ADC 48.



    Pugna seja cassada a decisão reclamada e remetidos os autos para a Justiça Comum.



    4. Deferi o pedido de medida liminar para suspender a decisão reclamada e seus efeitos até o julgamento do mérito desta reclamação. 



    5. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação, em que requer a improcedência do pedido (edoc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. Alega-se, na presente reclamação, que a Corte reclamada reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de ação em que discutida relação decorrente de contrato de transporte de cargas firmado com amparo no art. 5º da Lei nº 11.442/2007, em afronta à decisão de mérito proferida na ADC 48, na qual esta Suprema Corte declarou a competência da Justiça Comum para julgar o caso.



    3. Transcrevo, na fração de interesse, a decisão reclamada:



     



    “COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. LEI N° 11.442/2007. Considerando que a norma processual que previa a competência da Justiça Comum na Lei n° 11.442/2007 foi expressamente revogada pela Lei n° 14.206/2021, forçoso concluir, por consequência, que a mens legis do novo diploma legal é possibilitar a apreciação da relação jurídica em questão pela Justiça do Trabalho, ao menos nos casos em que se alega fraude à legislação trabalhista. Ainda que assim não se entenda, constata-se que, na hipótese em tela, sequer houve a celebração prévia do contrato de transporte de cargas entre o autor e a ré, pressuposto básico da relação comercial propugnada pela demandada, sem o qual resta afastada a aplicação da Lei n° 11.442/2007 ao caso concreto. Diante disso, por qualquer ângulo que se analise a questão, cumpre reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente demanda. Recurso ordinário do autor conhecido e provido.



    [...]



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADC n° 48, declarou a constitucionalidade da Lei n° 11.442/2007, firmando a seguinte tese de observância obrigatória: 



    [...]



    Nesse cenário, é cediço que a Lei n° 11.442/2007 estabelece que a atividade econômica de transporte rodoviário de cargas, em vias públicas, por conta de terceiros e mediante remuneração, possui natureza comercial, nos seguintes termos: 



    [...]



    Como se vê, a referida lei dispõe que a atividade econômica em questão "depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT", o que não restou comprovado no caso dos autos. 



    De outra banda, vê-se que o diploma legal em comento estabelece a necessidade de celebração de um contrato de transporte de cargas, para fins de definir a forma de prestação de serviço do TAC. 



    Todavia, compulsando os documentos adunados com a defesa, verifica-se que o contrato de prestação de serviços de transportes rodoviário de produtos/mercadorias (ID 4f0f0bd) foi firmado entre as partes somente em 01/01/2016, muito embora a própria ré reconheça que houve prestação de serviços pelo autor desde o ano de 2012, sem qualquer formalização, conforme alegado na exordial. 



    Desse modo, constata-se que, na hipótese em tela, sequer houve a celebração prévia do contrato de transporte de cargas entre o autor e a ré, pressuposto básico da relação comercial propugnada pela demandada, sem o qual resta afastada a aplicação da Lei n° 11.442/2007 ao caso concreto. 



    Frise-se que não se trata de infringir o artigo 5° da Lei n° 11.442/2007, tampouco a decisão proferida pelo STF nos autos da ADC n° 58, já que, inexistindo um contrato subjacente à relação inicialmente havida entre as partes, sequer há que se cogitar a aplicação da legislação sob análise. Caso contrário, bastaria que as empresas transportadoras de cargas suscitassem a aplicação da Lei n° 11.442/2007 toda vez que fossem acionadas por trabalhadores sem a devida anotação da CTPS, para afastar a competência desta Especializada quanto à apreciação da existência de vínculo empregatício, o que afronta claramente o artigo 114, I, da CRFB. 



    [...]



    Ainda sobre o tema, peço vênia para transcrever trecho do citado julgado, onde se explicita as elucidações prestadas pelo Ministro Luís Roberto Barroso, no julgamento da ADC n° 48 - DF, no sentido de que a figura do Transportador Autônomo de Cargas - TAC não exclui a existência do motorista empregado, mormente nos casos de fraude, senão vejamos: 



    [...]



    Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, dou provimento ao recurso obreiro para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente demanda, determinando a baixa dos autos à vara de origem para regular prosseguimento do feito, com a reabertura da instrução processual e prolação de sentença, como entender de direito”.



    4. Ao julgamento da ADC 48, esta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas, por meio da contração do transportador autônomo, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade”.



    (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021)



    5. Diante do entendimento exarado no referido julgamento, verifica-se afastada a configuração de vínculo de emprego na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007. Por sua vez, configurada relação comercial de natureza civil, competente a Justiça Comum para o julgamento da causa.



    6. Cumpre ressaltar que a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 não implica presunção de autonomia na prestação dos serviços. Dessa forma, a decisão proferida na ADC 48 não impede o reconhecimento do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho, quando presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante.



    7. Consoante bem elucidado pelo eminente Relator da ação, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, “as categorias profissionais previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista art. 235-A e seguintes da CLT”. No esclarecimento do voto, afirmou, ainda, que “se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei”. Vale trazer, quanto ao tema, a manifestação do Relator do paradigma:



    “O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário. 



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista. 



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. 



    Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude”.



    8. Nesse contexto, assentado na origem a existência de pedido para reconhecimento de vínculo empregatício, uma vez presentes os elementos configuradores da relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação), não diviso afronta ao quanto decidido na ADC 48.



    9. Minha conclusão, em casos análogos, tem sido pela ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma de controle veiculado, ao que acresço a ausência de prejuízo processual decorrente da designação de atos meramente instrutórios pela autoridade reclamada. 



    10. Nessa mesma linha decisória, no sentido da ausência de similitude entre os atos confrontados, tem-se firmado a recente jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal: 



    “RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ARTS 2º E 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. ADC 48. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência de relação de emprego, tendo em vista o princípio da realidade, nos termos do art. 114 da CRFB. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 50510 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.8.2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O OBJETO DO ATO RECLAMADO E O CONTEÚDO DO PARADIGMA INDICADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. No julgamento da ADC 48, esta Corte declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, fixando a tese de que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada a relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Apesar de a Lei n. 11.442/07 ter sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência, em vista do princípio da realidade, de relação de emprego caso presentes os requisitos do art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal. 3. Ausente identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória. 4. Dissentir do assentado nas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável na via da reclamação. 5. Agravo interno desprovido” (Rcl 46665 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.6.2022). 



    “RECLAMAÇÃO. TEMA 550. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTE DAS VIAS RECURSAIS. PROCESSOS SUBJETIVOS NOS QUAIS NÃO HÁ IDENTIDADE DE PARTE. USO COMO PARADIGMA. INVIABILIDADE. ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ARTS 2º E 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Para a admissibilidade da reclamação voltada à garantia das decisões do Supremo Tribunal Federal pressupõe-se que tais decisões tenham sido proferidas em processos com eficácia vinculante ou em processo subjetivo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual e, por isso, esteja vinculada à decisão invocada. 3. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 4. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto. 5. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência de relação de emprego, tendo em vista o princípio da realidade, nos termos do art. 114 da CRFB. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 50624 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.5.2022). 



    11. A Primeira Turma desta Casa, todavia, que integro, tem adotado posicionamento diverso. Assim, vencida esta Relatora, o Colegiado a que pertenço, repiso, tem assentado que “as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT” (Rcl 49.101-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.3.2021, v.g.).



    12. Na Sessão Virtual de 11.3.2022 a 18.3.2022, a Primeira Turma , ao exame do agravo interno interposto na Rcl 51.726/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, vencida esta Relatora, ratificou tal entendimento, mantido o juízo de procedência do pedido, e cassou os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho, com comando de remessa dos autos à Justiça comum. Ainda no mesmo sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl 51732 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.8.2022).



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Alegação de fraude à norma (Lei nº 11.442/07). ADC nº 48/DF. Aderência estrita do caso concreto ao paradigma confirmada. Argumentos que não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Competência da Justiça Comum. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça Comum é competente para avaliar a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl 51763 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    13. Nesse contexto, em atenção aos princípios da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, para reconhecer, no caso, a incompetência da Justiça do Trabalho, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região nos autos do Processo nº 0101717-32.2017.5.01.0026 e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora